Tribunal: TJMT
Processo: 1011254-69.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011254-69.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 571.796.111-15 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. NEGATIVAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.

Recursos inominados. Sentença de parcial procedência para declarar a inidoneidade de débito no valor de R$ 1.544,34 (um mil quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), inscrito nos cadastros de proteção ao crédito em 29/05/2019, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Pretensão recursal da reclamante é a majoração dos danos morais. Por sua vez, a reclamada postula a aplicação da súmula n° 385 do STJ.

Danos morais não configurados devido à inscrição preexistente, sem notícia de discussão judicial. Aplicação da Súmula no 385 do STJ.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recursos conhecidos e apenas da reclamada parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais na Ação de Declaração de Inexistência de débito c/c Indenização por Danos Morais, reconhecimento a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.544,34 (mil em quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), o qual foi
inscrito no órgão de proteção ao crédito em 29/05/2019
, bem como condenando a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

A parte reclamante, nas razões recursais, postula a reforma da sentença, com o fito de majorar o valor fixado a título de danos morais.

Por sua vez, a reclamada, em sede preliminar, pleiteia a reforma da sentença para que seja afastada a condenação por danos morais, considerando que a Reclamante possui inscrição preexistente nos bancos de dados das entidades de proteção ao crédito, conforme entendimento sedimentado na Súmula 385 do STJ. Caso não seja acolhida a aplicação da Súmula 385 do STJ, pugna a reforma total da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos vertidos na petição inicial.

Não foram apresentadas as respectivas contrarrazões pelas partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é verificar se o débito inscrito é idôneo e, em caso positivo, se é caso de indenização por danos morais e, neste caso, se merece ser acolhido o pedido da Reclamante para majoração do seu valor ou se deve ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Pois bem, entendo que a sentença comporta reforma em relação à condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, pois a reclamada não apresentou provas contundentes da origem do crédito, apresentando apenas termo de cessão e prints de telas sistêmicas, sendo o débito inexigível, entretanto, não há o que se falar em indenização pois a hipótese dos autos se amolda ao entendimento sufragado pela Súmula 385 do STJ.

Isso porque, em detida análise dos autos, infere-se do extrato juntado pela reclamada na oportunidade da apresentação da contestação, que a reclamante possui inscrição negativa anterior àquela discutida neste processo, referente à dívida junto à empresa FIC/Operações Cobranded, no valor de R$ 455,29 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos), que foi inscrita no órgão de proteção ao crédito em 26.05.2018.

Nesse contexto, havendo inscrição preexistente aplica-se o entendimento da Súmula 385 do STJ, que possui o seguinte teor: “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

O entendimento trazido pela referida Súmula ampara-se na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outra inscrição, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

Desta forma, a pretensão da reclamada merece prosperar tão-somente no que se refere à ausência de condenação em danos morais, diante da preexistência de negativação em nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA
para afastar a condenação em danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

DESPROVEJO
o recurso da reclamante.

Deixo de condenar a reclamada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento nos moldes do art.55, caput, da Lei no 9.099/95.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, suspensa a sua exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021